Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil, Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação cominatória e indenizatória. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Segurada acometida de Câncer de mama receptor hormonal positivo. Intervenções cirúrgicas e tratamentos quimioterápico e radioterápico. Realização. Tratamento. Continuação. Tratamento farmacológico indicado pelo médico assistente. Medicamento Zoladex (acetato de gosserrelina). Medicamento antineoplásico de Uso doméstico. Operadora. Negativa de fornecimento. Medicamento licenciado e padronizado para tratamento da enfermidade. Agregação na modalidade de terapia antineoplásica oral para câncer. Positivação. Cobertura mínima obrigatória. Medicamento antineoplásico (art. 12, inciso I, alínea ‘c’, da Lei no 9.656/98). Beneficiária do plano. Condições pessoais. Estágio da doença. Gravidade. Rol estabelecido pelo órgão setorial (Resolução normativa 465/ANS/2021). Taxatividade do rol de coberturas obrigatórias editada pela ANS (REsp 1.733.013/PR; EREsp 1.886.929 e 1.889.704). Exceções. Enquadramento nas ressalvas legais. Fornecimento. Obrigatoriedade. Inserção nas coberturas mínimas oferecidas. Dispensação obrigatória. (Lei no 9.656/98, art. 10, VI, combinado com art. 12, I, “c”, e II, “g”). Tratamento. Operadora. recusa ilegítima. ilícito contratual. Configuração. Obrigação de fornecimento e composição dos danos provocados pela recusa. Dano material. Reembolso do dispendido com a aquisição. Necessidade. Dano moral. Qualificação. Compensação pecuniária devida. Quantum. Proporcionalidade e razoabilidade. Juros de mora. Dano moral. Termo inicial. Data da citação. Responsabilidade civil contratual. Honorários advocatícios sucumbenciais. Imposição à ré. Base de cálculo. Fixação. Valor do proveito econômico obtido, traduzido pelo total das condenações. Contrarrazões. Preliminar. Inépcia da peça recursal. ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Apelo da ré conhecido e desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, desprovera o recurso interposto pela ora embargante em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória e indenizatória por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, manejada em seu desfavor, almejando, ao final, o custeio integral do tratamento com o medicamento Zoladex prescrito à embargada, além da condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, julgara os pedidos procedentes.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos embargos de declaração cingem-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, resolvendo negativamente as pretensões recursais por ela deduzidas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.